Tribunal: TJMT
Processo: 1002976-83.2025.8.11.0040
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002976-83.2025.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SAMARA ZANINI - CPF: 023.244.971-66 (EMBARGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (EMBARGANTE), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), ROZANE DA VITORIA KISEL - CPF: 033.382.492-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE GESTANTE DIAGNOSTICADA COM TROMBOFILIA E SÍNDROME ANTIFOSFOLIPÍDICA – PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTO ESSENCIAL À MANUTENÇÃO DA GESTAÇÃO – ENOXAPARINA 40MG – NEGATIVA DE COBERTURA POR SE TRATAR DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR – ABUSIVIDADE CONFIGURADA – ROL DA ANS – NATUREZA EXEMPLIFICATIVA – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração cível opostos por UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO contra o acórdão proferido por esta 3ª Câmara de Direito Privado deste Tribunal que, à unanimidade, no negou provimento à Apelação Cível de nº 1002976-83.2025.8.11.0040 interposta pela ora embargante, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais ajuizada por SAMARA ZANINI.

No acórdão embargado, reconheceu-se a abusividade da negativa de cobertura, pela operadora de plano de saúde, do medicamento Enoxaparina 40mg, prescrito à autora, gestante diagnosticada com trombofilia e síndrome antifosfolipídica, bem como a configuração do dano moral decorrente da recusa indevida, mantendo-se o quantum indenizatório fixado em R$10.000,00.

Em suas razões de Id. 339567364, a embargante sustenta, em síntese, a existência de contradição e omissão no julgado, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Alega, primeiramente, que o acórdão incorreu em contradição ao reconhecer a obrigatoriedade de fornecimento de medicamento de uso domiciliar, em afronta ao disposto no art. 10, inciso VI, da Lei nº 9.656/98, bem como ao art. 17, inciso VI, da Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS, e em desacordo com a jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça, a qual reputa lícita a exclusão de cobertura de fármacos dessa natureza, ressalvadas as hipóteses legais específicas.

Sustenta, ainda, que o acórdão deixou de enfrentar, de forma expressa, teses relevantes por ela deduzidas, configurando omissão, notadamente quanto: (i) à inexistência de ato ilícito, nos termos do artigo 188, inciso I, do Código Civil; (ii) à liberdade contratual e ao princípio da intervenção mínima do Estado nas relações privadas (art. 421 do Código Civil); e (iii) à ausência de pressupostos para a condenação por danos morais, diante da licitude da conduta da operadora.

Defende, ademais, que o acórdão embargado teria se apoiado em precedentes pretéritos, deixando de observar julgados mais recentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça que afastariam a obrigatoriedade de custeio da Enoxaparina, por se tratar de medicamento de uso domiciliar não enquadrado nas exceções legais.

Ao final, requer o provimento do recurso, com o saneamento dos vícios apontados, inclusive com a atribuição de efeitos infringentes, para que seja reformado o acórdão embargado, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, afastar a condenação por danos morais, bem como para fins de prequestionamento da matéria federal e constitucional invocada.

As contrarrazões não foram ofertadas.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por UNIMED NORTE MATO GROSSO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra acórdão desta Terceira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, negou provimento à Apelação Cível, mantendo a sentença que condenou a operadora ao fornecimento do medicamento Enoxaparina 40mg à parte autora, gestante acometida de trombofilia e síndrome antifosfolipídica, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

Sustenta a embargante a existência de contradição e omissão no julgado, especialmente quanto (i) à licitude da negativa de cobertura de medicamento de uso domiciliar, à luz da legislação de regência e da jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça; (ii) à inexistência de ato ilícito apto a ensejar reparação moral; e (iii) à violação aos princípios da liberdade contratual e da intervenção mínima.

Pois bem.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

É consabido que
omissa
é a decisão que deixa de se manifestar sobre algum dos pedidos formulados pelas partes ou sobre questão ou aspectos da causa de influência fundamental para julgamento;
contraditória
é a decisão cujos fundamentos estão postos no sentido contrário do dispositivo;
obscura
é a decisão redigida de maneira incompreensível, que padece de falta de clareza; o
erro material
é o equívoco verificável de plano, consistente em lapso involuntário, erro de escrita ou digitação.

Da análise das razões apresentadas, tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada, pela qual a via eleita é manifestamente inadmissível.

O julgado embargado foi claro e coerente ao reconhecer que, não obstante a regra geral de exclusão de cobertura de medicamentos de uso domiciliar, a situação dos autos apresenta peculiaridades jurídicas e fáticas que afastam a aplicação mecânica do art. 10, VI, da Lei nº 9.656/98.

Com efeito, o acórdão assentou, de forma expressa, que a autora é gestante de alto risco, com diagnóstico clínico grave; o medicamento prescrito é essencial à preservação da vida da gestante e do nascituro; a situação se enquadra como urgência/emergência decorrente de complicações gestacionais, atraindo a incidência do art. 35-C, incisos I e II, da Lei nº 9.656/98.

A fundamentação adotada não é contraditória, mas sim juridicamente orientada pela prevalência dos direitos fundamentais à vida, à saúde e à dignidade da pessoa humana, em consonância com a função social do contrato e a boa-fé objetiva.

Igualmente não procede a alegação de omissão.

O acórdão enfrentou de maneira suficiente e fundamentada as teses centrais deduzidas pela embargante, inclusive quanto à natureza contratual da relação; à aplicação do Código de Defesa do Consumidor; à possibilidade de mitigação do princípio pacta sunt servanda em contratos de adesão; à abusividade da negativa de cobertura em contexto de urgência médica e à configuração do dano moral.

Ademais, ainda que a embargante invoque precedentes recentes do Superior Tribunal de Justiça no sentido da licitude da exclusão de medicamentos de uso domiciliar, o acórdão embargado não os ignorou, mas procedeu à distinção (
distinguishing
) do caso concreto.

Houve, ainda, fundamentação explícita no sentido de que recusa indevida de cobertura em contexto de urgência obstétrica extrapola o mero inadimplemento contratual, configurando violação à dignidade da pessoa humana e ao direito fundamental à saúde, sendo prescindível a demonstração de dano concreto adicional.

O valor arbitrado pelo dano moral foi mantido com base nos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, inexistindo qualquer excesso a justificar nova incursão no mérito.

Verifica-se, portanto, que pretende a embargante, sob o rótulo de contradição interna, rediscutir o mérito da controvérsia, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios.

Em relação ao prequestionamento, é pacífico o entendimento de que, inexistente contradição e omissão quanto à matéria suscitada, também inexiste obrigatoriedade de o julgador tecer considerações específicas sobre todos os dispositivos invocados, bastando que tenha deliberado, ainda que implicitamente, sobre o tema objeto do recurso.

Inviável, por conseguinte, a atribuição de efeitos infringentes, pois ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivo.

Com tais considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes advertidas de que a repetição imotivada das teses já enfrentadas poderá ensejar a aplicação da penalidade prevista no § 2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026